Tribunal: TJMT
Processo: 1029701-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029701-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE DIAS DE MOURA - CPF: 078.451.381-34 (EMBARGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. MATÉRIA AFETADA AO TEMA 1300/STJ. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.

ALEGADAS OMISSÕES QUANTO À RESPONSABILIDADE DA UNIÃO,
TEMA 1150/STJ E RESPONSABILIDADE PELA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
. MATÉRIAS ANALISADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de instrumento para suspender a produção da prova pericial e o ônus de seu custeio até o julgamento do Tema 1.300 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) omissão na aplicação do Tema 1150/STJ ao caso concreto; (ii) omissão da responsabilidade da União pela gestão do PASEP à luz do Decreto no 72.276/76; e (iii) omissão quanto à aplicação do art. 10 da LC no 26/1975.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a legitimidade passiva do Banco do Brasil com base no Tema 1150 do STJ e a ausência de inclusão da União no polo passivo e do fundo.

5.

Os Embargos revelam mero inconformismo, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “
Ausente qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à exigência de formalismos não previstos em lei”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Decreto no 72.276/76, art. 9o, § 8o; LC no 26/1975, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.06.2020; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão de id. 317425883 que deu parcial provimento ao Agravo de instrumento interposto pelo embargante para confirmar a decisão liminar e determinar a suspensão da produção da prova pericial e a imposição do ônus de seu custeio até o julgamento final do Tema 1.300 do STJ.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto aos seguintes pontos: (i) inadequação da aplicação do Tema 1150/STJ ao caso concreto, pois os fundamentos do precedente não seriam compatíveis com os da presente; (ii) ausência de manifestação sobre a violação ao artigo 9o, §8o, do Decreto no 72.276/76 que estabelece que a gestão e responsabilidade pelo PASEP é da União, tornando-a parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) omissão quanto à eventual aplicação do artigo 10 da Lei Complementar no 26/1975, também relacionado à responsabilidade pela administração do fundo. Requer o provimento dos Embargos para sanar as omissões e prequestionar a matéria (id. 319956371).

O embargado pugnou pela rejeição dos Embargos (id. 321009380).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões no acordão quanto à (i) inaplicabilidade do Tema 1150/STJ ao caso concreto, (ii) análise dos dispositivos legais que atribuiriam à União a responsabilidade pela gestão do Fundo PASEP e (iii) responsabilidade pela administração do fundo.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, inclusive com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exponde de forma clara e objetiva que a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que versam sobre irregularidades nas contas do PASEP encontra respaldo direto no julgamento do Tema 1150/STJ, que fixou a seguinte tese:
“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão do PASEP.”

Pretender que esta Corte afaste a aplicação de referido precedente vinculante sob o argumento de ausência de identidade fática configura mero inconformismo com o mérito da decisão.

Ademais, a decisão já indicou, de forma suficiente, a razão pela qual a União não foi incluída no polo passivo da demanda.

Os argumentos trazidos pelo embargante demonstram apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CDC, arts. 6o, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025